Tribunal: TJDFT
Processo: 0705792-31.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, fixando pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime semiaberto, além de indenização mínima de R$ 1.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, inexistindo contraprovas capazes de infirmá-la.
4. As lesões descritas no laudo confirmam a agressão física, e as expressões proferidas pelo agente configuram ameaça idônea, apta a causar temor.
5. Em crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 983), sendo desnecessária prova específica da extensão do prejuízo.
6. Como se trata da fixação de um valor mínimo, ficando em aberto a discussão sobre a extensão do dano no Juízo cível, em razão da situação econômica do condenado, reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária e juros de mora estabelecidos pela r. sentença.
7. Tratando-se de réu primário, com as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, sendo a pena imposta inferior a quatro anos, à luz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica.
2. É possível fixar indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso, devendo o valor ser proporcional às circunstâncias do caso."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CP, arts. 61, II, “f”, 129, §13, 147; CPP, arts. 33, §2o, “c”, 383, 387, IV.
Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2018, DJe 08/03/2018.
TJDFT, Acórdão 2020136, 0711887-69.2022.8.07.0010, Rel. Sandoval Oliveira, j. 10/07/2025, DJe 23/07/2025.
TJDFT, Acórdão 1961956, 0717214-04.2022.8.07.0007, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 30/01/2025, DJe 10/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1962220, 0702738-28.2022.8.07.0017, Rel. Sandoval Oliveira, j. 30/01/2025, DJe 13/02/2025.